Tribunal: TJDFT
Processo: 0729486-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729486-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAJOR AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA, EDUARDA DE PAULA VENANCIO, ISABELLE CHRISTINNE ARAUJO COSTA AGRAVADO: INSTITUTO DE BELEZA INFINITY HAIR SALAO BOUTIQUE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Exequente, MAJOR AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA. E OUTROS contra o Executado, INSTITUTO DE BELEZA INFINITY HAIR SALAO BOUTIQUE LTDA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0747929-76.2024.8.07.0001, que indeferiu a inversão do ônus da prova bem como a intimação da empresa executada para comprovar a integralização do capital social (ID 241399126, processo de referência), nos seguintes termos: [...] Quanto ao pedido de intimação da executada para comprovar a integralização do seu Capital Social, a responsabilidade da integralização do capital é do sócio para com a sociedade, e não em relação a terceiros. Diante das buscas já realizadas por este Juízo, contudo, verifico que não há ativo imediato passível de constrição, mas tão somente expectativa futura de extensão da obrigação aos demais sócios na hipótese de não ter sido integralizado em caso de deferida a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Tendo sido negado tal intimação, fica desde já indeferida a inversão do ônus da prova. Quanto aos demais pedidos de busca de movimentações financeiras e bens de 5 anos após a constituição da executada, também não merecem prosperar. A uma, a executada está constituída há pouco mais de 2 anos. A duas, eventual patrimônio que tenha sido da executada e não se encontra em seu acervo patrimonial, conforme buscas já realizadas, não poderá ser convertido para satisfação do débito ora em discussão. Assim, a medida não seria efetiva. Nesse sentido, o e.TJDFT já se manifestou pela inefetividade da medida pretendida, vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CONSULTA À CENSEC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS PARA MEDIDAS MAIS GRAVOSAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença, por meio do qual o exequente requer a adoção de diversas medidas executivas para a satisfação do crédito: (i) penhora eletrônica via SISBAJUD na modalidade reiterada (“teimosinha”), (ii) penhora no rosto dos autos de ação em que o executado figura como parte, (iii) consulta aos sistemas da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio (ABAC) e da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), bem como (iv) intimação da executada para comprovação da integralização do capital social. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível nova ordem de bloqueio de ativos financeiros pela modalidade “teimosinha” do SISBAJUD; (ii) verificar a possibilidade de penhora no rosto dos autos de direito litigioso do executado; (iii) estabelecer se é devida a consulta à base de dados da ABAC; (iv) determinar a viabilidade de consulta ao sistema CENSEC; e (v) avaliar a pertinência da intimação da executada para comprovar a integralização de capital. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A penhora por meio do SISBAJUD é legal e respaldada pelo art. 854 do CPC, mas sua repetição automática (modalidade “teimosinha”) depende da demonstração de mudança na situação econômica do devedor. A inexistência de alteração relevante desde a última tentativa, que resultou em bloqueio irrisório, impede nova diligência nesse formato. 4. A penhora no rosto dos autos é cabível quando o executado detém expectativa de crédito em outra demanda, mesmo que futura e eventual, bastando a averbação nos autos conforme art. 860 do CPC. Tal medida visa garantir a efetividade da execução, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. 5. A consulta à ABAC não demonstra utilidade concreta para o caso, dada a ausência de indícios de que o executado possua consórcio contemplado com valor superior ao saldo devedor, somado ao fato de que eventual bem oriundo de consórcio geralmente está gravado com alienação fiduciária. 6. O sistema CENSEC, regulado pelo Provimento CNJ no 149/2023, é acessível administrativamente por particulares, não sendo necessária a intervenção judicial para sua consulta. A jurisprudência local afasta a necessidade de expedição de ofício judicial quando a parte pode realizar diretamente a diligência. 7. A integralização de capital social é obrigação entre sócio e sociedade, e não com terceiros. Sem desconsideração da personalidade jurídica, a exigência de comprovação da integralização carece de utilidade prática na presente execução. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 513, 771, 797, 805, 831, 835, 854, 860; CC, art. 1.052; Provimento CNJ no 149/2023. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.091.261/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 22.04.2024, DJe 25.04.2024; STJ, REsp 1.678.224/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 07.05.2019, DJe 09.05.2019; TJDFT, Acórdão 1951436, 0726712-77.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho, 4a Turma Cível, j. 28.11.2024; TJDFT, Acórdão 1968857, 0740081-41.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 12.02.2025. (jp) (Acórdão 2003508, 0747398-90.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.) Fica intimado o exequente para, em 5 (cinco) dias, requerer medida útil à satisfação do seu crédito ou a suspensão do feito (artigo 921, inciso III, do CPC), advertindo-se que a reiteração de pedidos de consulta aos sistemas já indicados, bem como seu eventual silêncio, importará a referida suspensão. Ultimado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para decisão. A referida decisão foi integralizada pela decisão que desproveu os embargos de declaração (ID 242864176, processo de referência). O Agravante, nas suas razões, em suma, alega que: 1) o objeto do presente recurso – a responsabilização dos sócios no montante não integralizado do capital social – não corresponde propriamente à Desconsideração da Personalidade Jurídica, a qual leva à responsabilidade solidária dos sócios pelos débitos da sociedade em razão de abuso da personalidade jurídica, na forma artigo 50 do Código Civil; 2) é desnecessária a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para que haja a aplicação do art. 1.052 do Código Civil; 3) a simples ausência de integralização do capital social não é fundamento para a desconsideração da personalidade jurídica, mas é argumento suficiente para aplicação do artigo 1.052 do Código Civil, com a consequente responsabilização solidária dos sócios. Nota-se, portanto, que são institutos jurídicos diferentes, embora ambos resultem na responsabilização dos sócios, decorrem de fundamentos jurídicos diversos; 4) No que concerne à responsabilização solidária, vê-se que está limitada ao capital social não integralizado consoante preceitua o § 1o do artigo 1.055 do CC; 5) a prova quanto à integralização do capital social por meio da simples análise do contrato social, mostra-se insuficiente, sendo imprescindível que haja a dilação probatória. Por fim, requer: Que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada, de modo que não ocorra a suspensão do feito principal, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, porquanto, nos termos do art. 921, §4o do CPC, a prescrição intercorrente somente poderá ser suspensa uma única vez, prejudicando a parte Agravante, na medida em que ainda continua a efetivamente buscar bens em nome da parte Agravada. Intimar a parte Agravada, nos moldes do artigo 1.019, II do CPC, a fim de apresentar resposta, caso deseje; NO MÉRITO, roga-se para que seja PROVIDO o presente recurso, a fim de REFORMAR a decisão Agravada, para reconhecer a desnecessidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para aplicar o art. 1.052 do Código Civil e determinar a inversão do ônus da prova (art. 373, §1o do CPC), de modo que a empresa Executada seja intimada para comprovar a integralização do seu Capital Social de R$100.000,00 (cem mil reais), mediante apresentação dos documentos pertinentes, sob pena incidência do art. 1.052 do Código Civil, com a responsabilização solidária do sócio pelas dívidas da empresa. SUBSIDIARIAMENTE, caso não haja a inversão do ônus da prova, requer seja provido o presente Recurso para deferir a realização das diligências declinadas abaixo, que serão capazes de comprovar se houve ou não a integralização do capital social da empresa Agravada quando da sua constituição: d) Seja deferida a produção de prova para que seja expedido ofício à Receita Federal, DIMOF, DICRED, DIMOB e à Secretaria de Fazenda do DF, para que tragam aos autos informações sobre as movimentações financeiras da empresa Executada no período correspondente a sua constituição, a fim de evidenciar que não houve movimentação capaz de comprovar a integralização do capital social; e) Que seja realizada pesquisa SISBAJUD para que sejam apresentados os extratos bancários da Executada dos primeiros anos de sua constituição, em relação a todas as suas contas; e f) Que seja realizada pesquisa RENAJUD e INFOJUD, para apresentar eventuais bens que integravam o capital social da empresa Executada, nos seus primeiros anos constituição DECIDO. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 74187764). Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, inc. I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença, no qual se busca a localização de bens em nome da parte Executada INSTITUTO DE BELEZA INFINITY HAIR SALÃO BOUTIQUE LTDA. A parte Exequente apresentou petição requerendo a inversão do ônus da prova bem como a intimação da empresa executada para comprovar a integralização do capital social, o qual foi indeferido. A controvérsia cinge-se à possibilidade de intimação dos sócios da empresa executada para comprovar a integralização do seu capital social com base no artigo 1.052 do Código Civil. Em primeiro lugar, extrai-se dos autos que houve tentativas infrutíferas de penhora pelos sistemas conveniados a este Tribunal de Justiça. Em segundo lugar, a controvérsia reside tão somente na possibilidade de intimação dos sócios da empresa executada para comprovação da efetiva integralização do capital social. Ou seja, não é objeto de discussão, nesse momento processual, eventual desconsideração da personalidade jurídica ou possibilidade de inclusão dos sócios da executada no polo passivo da presente execução. Os arts. 1.052 e 1.055, caput e § 1o, do Código Civil preveem que: Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Art. 1.055. O capital social divide-se em quotas, iguais ou desiguais, cabendo uma ou diversas a cada sócio. § 1o Pela exata estimação de bens conferidos ao capital social respondem solidariamente todos os sócios, até o prazo de cinco anos da data do registro da sociedade. Nesse contexto, o capital social representa o valor investido pelos sócios para viabilizar o início das atividades empresariais e oferecer garantias aos credores que se relacionam com a sociedade. Ao assinar o contrato social, cada sócio assume o compromisso de integralizar — ou seja, transferir à sociedade — a parte do capital que subscreveu, conforme estabelecido no contrato. Na sociedade limitada, em regra, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da sociedade, vez que possui autonomia patrimonial, nos termos do artigo 1.024 do Código Civil, segundo o qual a responsabilidade dos sócios pelas dívidas da sociedade seria subsidiária. Assim, em regra, a responsabilidade dos sócios é limitada ao valor das quotas com que se comprometeu no contrato social. Entretanto, na hipótese de o capital social não estar totalmente integralizado, os sócios respondem solidariamente com seu patrimônio pessoal pelas dívidas sociais até o limite do montante que faltar para a integralização, o que indica a existência do requisito da probabilidade do direito, no intuito de que haja a intimação pessoal dos sócios da empresa executada para comprovarem documentalmente a efetiva integralização do seu capital social, sem que seja necessário, a priori, a desconsideração da personalidade jurídica. Quanto à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, percebe-se que suspensão da execução, nesse momento, pode indicar o cerceamento do direito do exequente de ter a oportunidade de satisfação do crédito, diante das diversas tentativas infrutíferas de penhora de bens de propriedade da executada. Ante o exposto, estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 22 de julho de 2025 14:00:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador